Tribunal: CARF
Processo: 10907.722381/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722381/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.791 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
RANUR AGENCY CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/07/2009
ENTIDADE
ASSOCIATIVA.
REPRESENTAÇÃO
RESTRITA
AOS
ASSOCIADOS.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa,
restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem até a data
da propositura da demanda.
MULTA ADUANEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE
CARGA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966 ao
agente de carga, assim considerado o consolidador ou desconsolidador
nacional, que deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL
AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram como
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722381/2013-54
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.791 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722381/2013-54

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que:

A mencionada tabela traz as seguintes informações:

Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alegou-se preliminarmente a
ilegitimidade passiva da empresa autuada. No mérito, argumentou-se que 1. o suposto atraso em
prestar a informação requerida se deu por falta atribuível ao agente no exterior, de quem o sujeito
passivo dependia para informar o quanto reclamado; 2. a inexistência de prejuízo à fiscalização,
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.791 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722381/2013-54

por conta de eventuais atrasos, uma vez que o que houve foi a retificação posterior das
informações solicitadas; 3. a incidência do instituto da denúncia espontânea, no caso.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estariam afetas ao
julgador administrativo;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) o situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
15/03/2018, conforme Aviso de Recebimento – AR anexado ao presente processo. Insatisfeito
com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 19/03/2018, como informa o Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando que teria sido beneficiado por decisão liminar, oriunda da 14a Vara
Cível Federal de São Paulo, no processo no 0005238-86.2015.403.6100, em que são partes
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais – ACTC. Na citada demanda, haveria sido determinado
que a União Federal se abstivesse de exigir das associadas da autora as penalidades em
discussão, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de
seu legítimo direito de denúncia espontânea.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
1. Do Conhecimento do Recurso Voluntário Face à Eventual Concomitância
de Esferas de Julgamento
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.791 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722381/2013-54

Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Da análise primeira dos autos, especificamente do cotejo entre a peça
impugnatória e Recurso Voluntário, verifica-se ter aduzido o Recorrente matéria que não foi
colocada à instância julgadora a quo, qual seja, a existência de liminar em ação coletiva que
beneficiaria a pessoa jurídica RANUR AGENCY CARGAS LTDA (nova razão social de
UNIWORD LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA). A novel argumentação se
faz acompanhar da juntada de documentos aos autos.
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos alegados
devem ser apresentados por ocasião da impugnação. A considerar que este Colegiado representa
a segunda instância administrativa, aqui não se analisa argumentos não debatidos na instância
julgadora inferior, por tratar-se de inovação recursal e, assim, de matéria preclusa.
Ocorre que o próprio regramento do processo administrativo fiscal traz exceção à
regra em comento. Na espécie, considero existir necessidade de flexibilização da dita regra geral

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.791 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722381/2013-54

de preclusão veiculada pelos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, porque a ação coletiva
apontada pelo Recorrente como produtora de seus direitos fora proposta pela Associação ACTC
após a impugnação, em 18/03/2015 (conforme consulta processual pública realizada no sítio do
TRF 3), bem como a decisão liminar, trazida à colação, expedida em 07/08/2015.
Portanto, tratando os documentos jungidos aos autos de fato novo, cuja
argumentação correspondente não poderia ser manejada por ocasião da impugnação, entendo que
que a situação em comento se harmoniza perfeitamente com a exceção prevista no art. 16, § 4o,
alínea b, do Decreto-lei no 70.235/1972.
Em face ao exposto, tomo conhecimento do acervo documental anexo ao Recurso
Voluntário e considero que o conteúdo deste deve ser considerado e examinado por esta
Relatora, na formulação da decisão que se seguirá.
Analisada a questão correspondente à aceitação de novos documentos e razão de
defesa aos autos, debruço-me agora sobre a extensão dos efeitos da decisão judicial exarada no
processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100 ao Recorrente.
Assim, examinando a documentação carreada aos autos por ocasião da
apresentação da peça recursal, não vislumbro a juntada de qualquer documento que comprove
ser o Recorrido associado a ACTC, entidade em favor da qual foi proferida a decisão judicial já
aqui antes referida.
Não há que se falar que o julgado poderia produzir seus efeitos sobre todo o
universo de interessados no transporte marítimo de cargas, porquanto a substituição processual
levada a efeito por qualquer entidade associativa restringe-se aos seus associados na data de
propositura da demanda, conforme colocação precisa no RE 612.043, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Melo, em decisão do STF, submetida ao regime de repercussão geral:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da
coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
[Tese definida no RE 612.043, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6-
10-2017, Tema 499.]
Portanto, à vista dos fundamentos consignados acima, considero que no caso em
tela não se constata a concomitância de esferas de julgamento e não há a possibilidade de
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.791 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722381/2013-54

aplicação de renúncia à via administrativa, já que, para tanto, a ação judicial deveria alcançar
subjetivamente o Recorrente, elemento que não restou comprovado nos autos.
Sendo assim, como dito, entendo por afastar a ocorrência de concomitância entre
a esfera administrativa e a judicial e conheço integralmente do Recurso Voluntário .

2. Da Nulidade da Decisão Recorrido por Cerceamento ao Direito de Defesa
Superada a questão relativa ao conhecimento do Recurso Voluntário, volto-me
agora à análise de matéria relacionada a defeito contido na decisão recorrida, com potencial de
nulificá-la. Portanto, trata-se de matéria de ordem pública, cujo conhecimento na instância
recursal pode se dar ex officio.
Sobre a infração imputada, a impugnante, basicamente, manifestou-se da seguinte
forma em relação ao mérito da autuação, na instância julgadora inferior:

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.791 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722381/2013-54

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:

Em que pese a referência feita, o exame da peça impugnatória deixa claro que o
Recorrente não apresentou preliminares relacionadas aos princípios constitucionais. A prática de
denúncia espontânea foi aventada junto às questões relacionadas ao mérito, não tendo a
impugnação mencionado a ausência de motivação e de tipicidade. Na decisão de piso, na parte
destinada ao voto, são também citadas razões de defesa não apresentadas na impugnação.
Observe-se:

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.791 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722381/2013-54

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere o Acórdão combatido não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se
constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar
sobre razões de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente com a defesa
apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar precisamente pelas razões expressas na
impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −. Nesse sentido, trago à colação o art. 31 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 ) (Grifei)

Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19722 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame mais detido em relação à argumentação
expendida na impugnação por parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente
motivação estranha à defesa apresentada, caberia o retorno do processo à DRJ/RJO para que uma
resposta adequada aos itens de defesa fosse expedida, a partir de nova decisão.

2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.791 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722381/2013-54

Todavia, em face ao que preceitua o § 3o do art. 59 do mesmo Decreto no
70.237/19723, não se declara a nulidade de lançamento, despacho decisório ou acórdão de
primeira instância, quando se mostrar possível decidir o mérito favoravelmente ao recorrente. E,
na espécie, o que se verifica é que há realmente elementos no processo que permitam uma
decisão de mérito benéfica às pretensões do contribuinte, sem que haja a necessidade de
declaração de nulidade da decisão proferida pela instância a quo.

3. Da Ilegitimidade do Sujeito Passivo
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes desconsolidadores para figurar
no polo passivo da relação tributária, considero não assistir razão à defesa.
O tema não comporta mais debates neste Colegiado, uma vez que já se manifestou
sobre ele a CSRF / 3a Turma do CARF, no Acórdão 9303-010.517, em sessão realizada em
14/07/2020, que se encontra assim ementado:
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO. Aplica-se a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à empresa de transporte internacional ou ao agente de carga que
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
(grifei)
Sendo o agente de carga o consolidador ou desconsolidador nacional, na forma
das disposições contidas no art. 2o, § 1o, IV, e, da IN RFB no 800/20074, não há que se falar em

3 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
conseqüência.

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias
ao prosseguimento ou solução do processo.

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
4
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.791 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722381/2013-54

ausência de responsabilidade por parte do Recorrente, que se qualifica como agente
desconsolidador na situação em exame, pelas infrações ao art. 107, IV, e, do Decreto-lei no
37/1966.

4. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102 do DL
no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como a verificada no
presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste
Colegiado, que possui entendimento consolidado no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF
no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto da denúncia espontânea não afasta a responsabilidade pela
infração ao dever de prestar informações à administração aduaneira, como se delineia na situação
sub oculis, descabendo maiores debates a respeito, em razão do entendimento já bem firmado
por este Colegiado.

5. Do Mérito
Tomando como base o relato da autoridade aduaneira no anexo ao Auto de
Infração e as razões de defesa correspondentes ao mérito, apresentadas no Recurso Voluntário,
vemos que a infração imputada consistiu em retificar dados do Conhecimento Eletrônico-CE em
momento posterior ao prazo fixado em ato normativo da RFB.
Sobre o tema em debate − alterações ou retificações de informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes, independentemente da sua espécie e
qualificação na operações de comércio exterior − já se manifestou o próprio ente tributante, por
meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 02, de 04 de fevereiro de 2016, verbis:

b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" , responsável pela consolidação
da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" , responsável pela
desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.791 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722381/2013-54

Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
(grifei)
A jurisprudência deste Colegiado também alberga o entendimento manifestado
pelo aludido órgão, no sentido de que a retificação de informações de CE não se sujeita à
penalidade que coíbe a prestação de informações extemporâneas, senão, vejamos:
DADOS
DE
EMBARQUES.
CARGA
DESCONSOLIDADA.
RETIFICAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DO
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO. A retificação
de conhecimento eletrônico já
registrado
por interveniente em
operação de comércio exterior não configura prestação de informação fora do
prazo, sendo inaplicável a penalidade estatuída para coibir a prestação de
informação extemporânea dos dados de embarques ou sobre carga
desconsolidada. (Acórdão no 3001-000.450, sessão de 14/08/2018)
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do prazo
estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
(Acórdão no 3001-000.695, sessão de 22/01/2019)
Assim, a considerar que a retificação de informações antes prestadas é conduta
que não se amolda à infração prestar informações fora do prazo fixado pela SRF (art. 107, IV, e,
do DL no 37/1966), assiste razão à Recorrente quando afirma que a aplicação da multa em
questão se mostra indevida.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.791 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722381/2013-54

Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por, conhecendo
integralmente do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital